Tribunal: STF
Processo: Rcl 42032
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pela EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A., em face de acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AResp nº 1.006.205/SP.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a reclamante aponta a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.
    Narra não admitido seu o apelo extremo pela Corte de origem, ocasião em que interpôs agravo interno em recurso extraordinário. 
    Anota que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o referido agravo interno, negou-lhe provimento, ao fundamento de que consoante o apelo extremo com o que decidido no AI 791.292 QO-RG (Tema 339) e no RE 598.365 RG (Tema 181). 
    Argumenta violado o art. 93, IX, da Constituição da República pelo Superior Tribunal de Justiça, por considerar não apreciadas todas as teses recursais aptas, em tese, a alterar as conclusões adotadas pelo órgão julgador. Disserta, ainda, sobre a matéria de fundo recursal obstaculizada pela autoridade reclamada.
    3. Requer a procedência do pedido, para que seja cassado o acórdão reclamado, com a determinação da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para fins de julgamento do recurso extraordinário. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a decisão reclamada transitou em julgado em 23.6.2020, tendo os autos sido remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 06.7.2020.
    2. Como a presente reclamação foi protocolada somente em 06.7.2020 (eDOC 08), a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    3. Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).
    4. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora